Tribunal: STF
Processo: Rcl 63926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). ADPF Nº 387/PI. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. DECISÃO RECONSIDERADA, LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020, a qual, ao indeferir pedido de pagamento de dívida judicial por meio do regime de precatórios, teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 387/PI e no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra ter manejado exceção de pré-executividade contra ordem judicial que determinou o pagamento de condenação trabalhista “em 48 horas”, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de que não se aplica o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, em virtude de sua natureza jurídica de direito privado.



    3. Discorre sobre a natureza singular de suas atribuições, realçando desempenhar “serviço público, sendo que a venda de imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF (...)”.



    4. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628-RG/DF (Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral), assentou as condições para que determinada empresa estatal seja enquadrada no regime de precatórios, a saber: “(...) não basta que a empresa preste serviço público (...), mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucros entre seus acionistas”. Considera-se enquadrada em todos esses requisitos.



    5. Refere-se, ainda, ao que decidido no âmbito da ADPF nº 387/PI, em que a Suprema Corte “entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios”, ressaltando ser entidade prestadora de serviço público, com capital integralmente distribuído apenas entre pessoas de direito público (51% do Distrito Federal e 49% da União), sociedade anônima de capital fechado, não atuante sob regime concorrencial, que não visa à distribuição de lucros e não a realiza, a qual é submetida ao controle do Tribunal de Contas.



    6. Requer, em caráter liminar, a “suspensão imediata dos efeitos” da decisão reclamada, que ordenou o pagamento de débito oriundo de condenação trabalhista em 48 horas. Alfim, postula a procedência do pedido reclamatório para cassar a decisão impugnada, com a aplicação, na execução trabalhista, do regime de pagamento por precatórios.



    7. Em 05/12/2023, por não verificar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, indeferi o pedido liminar, sem prejuízo de reexame posterior, e determinei a citação da parte beneficiária, a fim de oportunizar o contraditório e a vinda de informações da autoridade reclamada (e-doc. 16).



    8. Pela Petição STF nº 6.646/2024 (e-doc. 21), a reclamante postula a reconsideração da decisão anteriormente proferida, informando que, “em decisão datada de 26/01, e publicada na presente data (29/01), determinou a TERRACAP, em 48 (quarenta e oito) horas, promova o depósito judicial da diferença devida após conversão do depósito recursal em penhora”. Juntou documentos (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Bem examinadas as razões e os documentos trazidos pela reclamante (e-docs. 21 e 23), entendo pertinente reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida (e-doc. 16), pela qual indeferi o pedido liminar, não obstante a plausibilidade do quanto alegado, por considerar não configurado, naquela oportunidade, o periculum in mora apto a justificar a tutela initio litis.



    10. Com efeito, em decisão publicada no Diário de Justiça eletrônico de 29/01/2024, a 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF determinou à reclamante que, em 48 (quarenta e oito) horas, promova o pagamento do débito ou a garantia do juízo, no importe de R$ 121.266,52 (cento e vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de penhora (e-doc. 23).



    11. Nesse contexto, evidenciada circunstância de periculum in mora e, parecendo-me plausível, ainda que em cognição sumária, a tese de que a decisão reclamada teria descumprido precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 387/PI e Tema RG nº 253), ao determinar a satisfação de condenação trabalhista sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão ao regime de precatórios, prudente o acolhimento do pedido de reconsideração articulado.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 05/12/2023 (e-doc. 16) e defiro o pedido de medida liminar para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, para que observe a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator